Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-58.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008076-58.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOAO ROCHA - CPF: 372.572.341-91 (APELANTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA - CNPJ: 06.056.449/0001-58 (APELADO), ERIKA CASSINELLI PALMA - CPF: 272.992.328-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2012 E 2016 INTEIRAMENTO ACOBERTADO PELA PRESCRIÇÃO. COBRANÇAS EXTRAORDINÁRIAS INICIADAS EM 2017.
PRESCRIÇÃO DAS COBRANÇAS REALIZADAS ATÉ 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
OCORRIDA EM JULHO/2024. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PARCIAL DAS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição total da pretensão autoral relativa à restituição e revisão de contribuições de previdência complementar, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que os fatos ocorreram entre 2012 e 2018, sendo a ação proposta apenas em 2024.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão do autor está integralmente prescrita ou se incide apenas prescrição parcial em razão da natureza de trato sucessivo da relação jurídica; (ii) definir a possibilidade de análise da legalidade das cobranças extraordinárias instituídas a partir de 2017; (iii) verificar a necessidade de dilação probatória quanto à alegada má gestão do plano previdenciário.

III. Razões de decidir
3. A pretensão relativa ao período de suspensão das contribuições entre 2012 e 2016 encontra-se integralmente prescrita, nos termos do art. 75 da LC no 109/2001, uma vez que ultrapassado o prazo quinquenal entre os fatos e o ajuizamento da ação.
4. T
ratando-se de relação de trato sucessivo, as cobranças extraordinárias iniciadas em 2017 submetem-se à prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda,
permanecendo exigíveis as parcelas posteriores.
5. A extinção integral do feito revela-se inadequada, pois, subsiste interesse processual quanto às parcelas não atingidas pela prescrição, permitindo a discussão acerca da eventual abusividade das cobranças e eventual má gestão imputada às recorridas.
6. A controvérsia acerca de suposta má gestão do plano previdenciário e da legalidade das contribuições extraordinárias demanda produção de provas, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Nas relações de previdência complementar, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 2. A extinção total do feito é indevida quando subsistem parcelas não prescritas passíveis de discussão, impondo-se o retorno dos autos para instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: LC no 109/2001, art. 75; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 291 e 427
R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1008076-58-2024

APELANTE:
JOÃO ROCHA

APELADAS:
ENERGISA/PREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDENCIA E
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por João Rocha, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que reconheceu a prescrição em relação aos valores que o Apelante pretende receber referente a contribuição previdenciária, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que em abril/2017 foi surpreendido com uma carta informando que o plano previdenciário não teria mais fundo suficiente e que, de acordo com cálculo atuarial de 2016, o valor da contribuição voltaria a ser cobrado, tendo que pagar o valor integral de R$ 558,76, (quinhentos e cinqüenta e oito reais e setenta e seis centavos), o que fez a partir de 09/05/2017 (referência mês 04/2017) até 08/08/2019 (referência mês 07/2019) com sucessivos aumentos ao longo desse período (de quase 200%) chegando a R$ 1.442,76 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Argumenta que a Fundação Previdenciária foi instituída pela Cemat, e suspendeu o pagamento da contribuição por não mais ser necessário, isentando a empresa patrocinadora da obrigação na parte que é responsável. Agora que o autor começa a pagar sozinho, isso muda unilateralmente e volta a cobrar o valor, tendo que arcar com 100% referente ao período em que havia cessado a contribuição –
abril/12 a abril/16
de forma que
busca a condenação das demandadas ao pagamento do valor que deixou de ser recolhido no período de 04/12 a 03/16,
bem como a devolução do valor pago pelo autor, referente ao período de
04/12 a 04/16.

Sustenta que é participante, na condição de autopatrocinado, do plano
PLANO CEMAT BD-I
e que
no caso houve má gestão das Recorridas
com relação a suspensão unilateral das contribuições/aportes de abril de 2012 e abril de 2016, situação que ocasionou défcit no plano de modo que referida conduta
resultou na imposição de cobranças extraordinárias posteriormente que são abusivas.

Ressalta que referidas cobranças extraordinárias ocasionaram prejuízos ao Apelante em razão da ausência de recolhimento no período indicado, sendo que atualmente as cobranças extraordinárias chegam a
reter 100% do seu benefício previdenciário
, comprometendo sua subsistência.

Ressalta que, portanto, houve “suspensão unilateral das contribuições/aportes entre abril/2012 e abril/2016, gerando um déficit no plano” e que “as cobranças extraordinárias retêm 100% do benefício do Apelante”, caracterizando situação de “confisco” e violação ao mínimo existencial.

Argumenta que a relação jurídica de previdência complementar possui natureza de
trato sucessivo
, de modo que a lesão se renova mensalmente, sendo que a
prescrição não atinge o fundo de direito
, mas apenas as parcelas anteriores ao qüinqüênio, acrescentando que o prazo prescricional deve ser aplicado conforme o art. 75 da LC no 109/2001, em conjunto com as Súmulas 291 e 427 do STJ, limitando-se às parcelas vencidas, sendo que o termo inicial deve ser renovado a cada desconto indevido ou pagamento a menor.

Sustenta, ainda, que a sentença violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição ao extinguir integralmente a ação,
acrescentando que apenas as parcelas anteriores a
04/07/2019
estariam prescritas, considerando o ajuizamento em 04/07/2024.

Verbera que houve conduta contraditória das Apeladas (
venire contra factum proprium
) das demandadas ao suspender aportes e, posteriormente, imputar o déficit ao participante, sendo que a retenção integral do benefício viola a
dignidade da pessoa humana
, a
função social do contrato
e a
boa-fé objetiva
.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição total e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento de mérito
e subsidiariamente, o julgamento imediato pelo Tribunal para declarar a abusividade dos descontos e condenar as Apeladas à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de
04/07/2019
, reconhecer a responsabilidade pela recomposição das reservas do plano, determinar a limitação dos descontos futuros para preservação de parcela mínima do benefício e condenação das Apeladas ao pagamento de custas e honorários.

Nas
contrarrazões
a Apelada Energisa/Prev – Fundação Energisa de Previdencia argumenta que

a sentença deve ser mantida, tendo em vista que no caso,
a prescrição é quinquenal sendo que os fatos os fatos discutidos (suspensão de contribuições) ocorreu entre
(2012 e 2016
e
cobranças extraordinárias iniciadas em 2017
) ocorreram
há mais de cinco anos do ajuizamento da ação
.

Ressalta que aplica-se ao caso o art. 75 da LC no 109/2001 e as Súmulas 291 e 427 do STJ, sendo que eventual revisão implicaria violação ao
ato jurídico perfeito
e à segurança jurídica.

Argumenta que as
contribuições extraordinárias são legais
e decorrem do regime atuarial dos planos de benefício definido, acrescentando que o plano CEMAT BD-I é estruturado sob regime mutualista, exigindo contribuições para manutenção do equilíbrio financeiro.

Verbera que os equacionamentos de déficit nos anos de 2016, 2017 e 2018 seguiram a legislação vigente e inexiste prova de má gestão por parte das entidades, sendo que o Apelante, ao optar pelo
autopatrocínio
, assumiu integralmente as obrigações contributivas, inclusive, a parte da patrocinadora.

Alega que as cobranças possuem respaldo nos arts. 19 e 21 da LC no 109/2001 e nas normas atuariais aplicáveis, afirmando, ainda, que não há qualquer ilegalidade ou abusividade nas cobranças e que a alegação de “confisco” é improcedente, pois, os descontos decorrem de previsão legal e regulamentar.

Ressalta que eventual limitação dos descontos comprometeria a solvência do plano e prejudicaria os demais participantes, sendo que o pedido de limitação dos descontos configura
inovação recursal
, vedada pelos arts. 515 e 517 do CPC. Finalmente pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença e, subsidiariamente, caso superada a prescrição, a
improcedência total dos pedidos iniciais
, reconhecendo a legalidade das cobranças e a regularidade da atuação das Apeladas.

Quanto a Apelada Energisa Distribuidora de Energia S/A,
argumenta em suas contrarrazões que deve ser
mantida a prescrição
, acrescentando que

o prazo no caso é de 05 (cinco) anos.

Ressalta a legalidade das contribuições extraordinárias previstas no artigo 19
da Lei Complementar n° 109/2001, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a prescrição em relação a pretensão do Autor com relação ao período de suspensão da cobrança de valores referentes a contribuição previdenciária e cobrança de parcelas extraordinárias, extinguindo a demanda com fundamento no art. 487, II, do CPC, entendendo que os fatos ocorreram entre 2012 e 2018, estando a ação, proposta em 04/07/2024, integralmente prescrita.

O Apelante assinala que
a sentença violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição ao extinguir integralmente a ação, acrescentando que apenas as parcelas
anteriores a
04/07/2019
estariam prescritas
, considerando o ajuizamento em
04/07/2024
.

Nesse contexto, como se verifica o Autor discute no presente caso eventuais direitos decorrentes de P
revidência Complementar,
valendo ressaltar que o prazo prescricional é quinquenal na forma como estabelece o o artigo 75 da Lei Complementar 109/2001
, senão vejamos:

"Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil".

Nesse mesmo sentido as Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça dispõem o seguinte:

"Súmula 291 - A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos".

"Súmula 427 - A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento".

No presente caso, como ressai dos Autos o Apelante busca ressarcimento de valores referentes ao período compreendido entre
abril/2012 a abril/2016, (período em que ficou suspensa a cobrança de contribuições),
bem como insurge-se com relação a cobrança (retorno) dessas contribuições a
partir de abril/2017
, argumentando que a cobrança das contribuições (extraordinárias),
a partir de 2017, é abusiva e, que ademais, deve ser limitada
, uma vez que consome a integralidade de seu benefício,
acrescentando que referidas contribuições decorrem de má gestão das demandadas.

Dessa forma, necessário registrar que eventual direito quanto as parcelas referente ao período compreendido entre abril/2012 a abril/2016, (período em que ficou suspensa a cobrança de contribuições),
efetivamente, encontram-se t
otalmente prescritos,
tendo em vista que a ação foi ajuizada

2024,

portanto, quando já decorrido o lapso temporal muito superior a 05 (cinco) anos.

Com relação a cobrança de contribuições extraordinárias a
partir de abril de 2017
que o Apelante alega ser abusiva
necessário anotar que
encontram-se prescritas as cobranças realizadas até 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação
,
ou seja, a cobrança de contribuições extraordinárias reiniciou no mês
04/2017
,
sendo que a ação foi ajuizada em julho de 2024,
de forma que, efetivamente,
as cobranças realizadas
até 05 (cinco) anos
anteriores
ao ajuizamento da ação estão prescritas.

As cobranças

posteriores e esse período não estão acobertadas pela prescrição,
portanto, são passíveis de questionamento acerca da sua eventual abusividade ou ilegalidade e se é decorrente de má gestão das recorridas como sustenta o Apelante.

Nesse contexto, tendo que a sentença merece reforma parcial, já que a prescrição atingiu,

no caso, apenas os eventuais direitos ao ressarcimento com relação as parcelas referentes ao período compreendido entre 2012 a 2016 que já se encontra totalmente prescrito.

Contudo,
com relação a cobrança extraordinária das

contribuições a partir de abril de 2017, que ainda perdura,
deve ser reputadas prescritas apenas cobradas até 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
, as subseqüentes não se encontram acobertadas pela prescrição de forma que passíveis de questionamento e análise acerca da sua validade.

Ademais, tendo em vista que o Apelante sustenta que referidas cobranças seriam decorrentes de má gestão das Recorridas que lhe causou prejuízos consideráveis
,

tenho que a situação requer produção de provas para melhores esclarecimento dos fatos de forma que o processo deve retornar à Instância de origem para regular seguimento e produção de provas acerca dos fatos sustentados.

Em face dessas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer que no caso se encontram
inteiramente
prescritos os direitos quanto as parcelas previdenciárias questionadas pelo Apelante no período compreendido entre 2012 e 2016
. Com relação a cobrança das parcelas extraordinárias,
constata-se que

iniciou em abril de 2017,
encontrando-se prescritas parcialmente, ou seja,
apenas aquelas cobradas

até 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação estão prescritas, de forma que o processo deve retornar a Instância de origem para regular seguimento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026